Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS. DÚVIDA JUSTIFICADA E RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O STJ firmou orientação no sentido de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica que forem reparadoras ou funcionais, mas assegurou a possibilidade de abertura de procedimento de junta médica, na hipótese de dúvida justificada e razoável sobre o caráter eminentemente estético da cirurgia postulada.
2. Havendo divergência entre o médico assistente e a junta médica da operadora, deve-se realizar a prova pericial imparcial, para sanar dúvida sobre a condição física da paciente.
3. O julgamento antecipado de improcedência implica em cerceamento de defesa, se fundado na falta de provas de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado.
4. Deu-se provimento ao recurso da ré. Fica prejudicado o recurso da autora.